Tribunal: TJSP
Processo: 2238793-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de arbitramento de honorários advocatícios c.c. cobrança – Mandato - Cumprimento de sentença – Perícia judicial em razão da divergência entre os valores discutidos entre os demandantes – Perito judicial que solicitou esclarecimento para elaboração dos valores discutidos – Necessidade do perito judicial esclarecer as divergentes das partes

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de arbitramento de honorários advocatícios c.c. cobrança – Mandato - Cumprimento de sentença – Perícia judicial em razão da divergência entre os valores discutidos entre os demandantes – Perito judicial que solicitou esclarecimento para elaboração dos valores discutidos – Necessidade do perito judicial esclarecer as divergentes das partes seguindo os parâmetros das apelações julgadas por esta Corte.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelos agravados. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2238793-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são
embargantes MANOEL MATEUS BUENO GONZALEZ e MARICI BUENO
GONZALEZ, é embargada ANDREA BUENO MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
rejeitado, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238793-92.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.595 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2238793-92.2020.8.26.0000/50000
Embargados: Marici Bueno Gonzalez; Manoel Mateus Bueno Gonzalez
Embargante: Andrea Bueno Melo
Comarca: Santos (4a Vara Cível - Proc. n.o 0011036-41.2019.8.26.0562)
Juiz (a):
Frederico dos Santos Messias
VOTO No 46.595
Embargos de declaração - Agravo de instrumento Ação de
arbitramento de honorários advocatícios c.c. cobrança

Mandato - Cumprimento de sentença Perícia judicial em
razão da divergência entre os valores discutidos entre os
demandantes Perito judicial que solicitou esclarecimento
para elaboração dos valores discutidos
Necessidade do
perito judicial esclarecer as divergentes das partes seguindo
os parâmetros das apelações julgadas por esta Corte.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelos agravados. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados, com observação.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
577/582 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão trasladada a fls. 542 (fl. 524 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios cumulado com
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, para que o perito judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238793-92.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.595 - fss
3
elabore o cálculo seguindo os parâmetros das apelações envolvendo os
demandantes em razão da divergência questionada, nos termos que
constaram do acórdão. Em embargos de declaração os agravados
(executados), ora embargantes, arguem, em síntese, que há omissão no
acórdão, tendo-se em conta a incidência de juros de mora sobre quantia
paga, pois o Juízo de origem determinou de forma genérica tal cálculo; que
aplicável o art. 394 do CC; enriquecimento ilícito; que no caso em tela a
quantia já foi paga e não incidem juros moratórios.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a
suprir omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher
pretensão que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-
o a nova apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do
CPC/1973; art. 1.022 do CPC/2015). Os embargantes se insurgem contra
a conclusão à qual a turma julgadora chegou, com base em todas as
provas contidas no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238793-92.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.595 - fss
4
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de reforma da r. decisão
agravada, razão pela qual determinou que o perito judicial refaça os
cálculos em discussão em razão das divergências envolvendo os
demandantes seguindo os parâmetros das apelações julgadas por esta
Corte.
Sendo assim, o acórdão é claro e está
devidamente fundamentado quando ao tema discutido na demanda.
À vista do exposto, não há no acórdão
obscuridade ou omissão, tendo sido expostas, de forma clara, as razões
de decidir adotadas pela Turma Julgadora, pois no caso vertente esta
Corte esclareceu que a “exequente, ora agravante, discorda da formulada
determinada pelo Juízo porque fere a sentença prolatada e mantida pelo v. acórdão
desta Corte. Há divergência entre as partes dos valores exequendos na demanda, ou
seja, há divergência entre o valor que a exequente entende devido e que os
executados alegam que não há. Portanto, não vejo prejuízo em que o perito judicial
esclareça o pedido formulado pela exequente, ora agravante, tendo em conta o valor
exequendo e a divergência apresentada pelos executados, ora agravados, seguindo
os parâmetros das apelações envolvendo os demandantes e julgada por esta Câmara
n.os
1006689-84.2015.8.26.0562,
1031088-80.2015.8.26.0562
e
1031088-80.2015.8.26.0562/50000. Sendo assim, razoável, no caso em tela, refazer
os cálculos aqui ora discutidos. Por isso que a r. decisão agravada deve ser reformada
para que os autos sejam remetidos ao perito judicial para que a conta seja refeita, nos
termos do parágrafo anterior” (fl. 582).

Sob o manto dos embargos de declaração o
que buscam os embargantes é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238793-92.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.595 - fss
5
O fato é que os agravados (executados)
pleiteiam em linhas gerais a manutenção da r. decisão agravada que
determinou ao perito judicial efetue a amortização dos valores dos pagos
na data de 12/12/2012, com a finalidade de não incidirem juros e
correção monetária sobre valores já dispendidos na demanda em
discussão, porém o v. acórdão determinou que o perito judicial refaça os
cálculos em discussão em razão das divergências envolvendo os
demandantes seguindo os parâmetros das apelações julgadas por esta
Corte, razão pela qual não muda o que vem de ser dito, ou seja, na
realidade, o que pretendem os embargantes é o reexame da questão já
apreciada pela Turma Julgadora, o que não pode ser buscado por meio
dos embargos de declaração que não se prestam a corrigir eventuais
erros de julgamento. Trata-se, no presente caso, de inconformismo
contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter de infringência,
incompatível com os embargos de declaração opostos. Além disso, não
incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais apontados
pelas partes.
Importante ressaltar que em relação ao
prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, não é preciso que o julgador se refira expressamente a todos
os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso,
mesmo porque o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em
argumentos suficientes à sustentação do julgamento. Além disso,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados...” (art. 1.025 do CPC/2015). Neste sentido, já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238793-92.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.595 - fss
6
suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um
todos os argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da
causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no
3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em
25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator:
Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016). “É cediço que o juiz
não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se
aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, pois
cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento,
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto” (AgRg no AREsp
139.788/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 24.04.2012, DJe
02.05.2012).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a
ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.). O inconformismo da parte
quando não presentes
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser
manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238793-92.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.595 - fss
7
declaração.
Por fim, observo que, por ora, deixo de aplicar
multa pela oposição de embargos meramente protelatórios, por entender
que não configura má-fé a prática de atos de pretensão ou de defesa,
ainda que evidentemente equivocados. De qualquer modo, adverte-se
a parte embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa do art.
1.026, § 2o, do CPC/2015, em caso de nova oposição de embargos com a
intenção de modificação do mérito do acórdão, o qual não é omisso,
obscuro, contraditório, tampouco contém erro material.
Por conseguinte, rejeito os embargos, com a
observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica